Tribunal: TJSP
Processo: 0009938-77.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009938-77.2019.8.26.0026, da Comarca de Guariba, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado JULIANO CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009938-77.2019.8.26.0026
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009938-77.2019.8.26.0026.0000.
Comarca: Bauru-SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Juliano Cesar da Silva.
Voto no 46.154.
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO
PARA O REGIME ABERTO
RECURSO MINISTERIAL

PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO EXAME
CRIMINOLÓGICO NÃO SE APRESENTA COMO IMPRESCINDÍVEL
PARA ANÁLISE DO MÉRITO NO PRESENTE CASO RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 31/32, que, em 20/11/2019, deferiu ao
sentenciado Juliano Cesar da Silva a progressão ao regime prisional
aberto.
Pugna, em suma, pela reforma da r. decisão de
primeiro grau de jurisdição, para que seja determinado o retorno do
sentenciado ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo (fls.
1/15).
Busca,
subsidiariamente,
a
determinação
de
realização de exame criminológico para análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009938-77.2019.8.26.0026
3
Sustenta, a propósito, que o sentenciado cumpre
pena decorrente de condenações por crimes de gravidade diferenciada
(roubos) e ainda lhe resta longa pena a cumprir.
O sentenciado cumpre pena de 11 (onze) anos, 2
(dois) meses e 3 (três) dias de reclusão, decorrente de duas condenações pela
prática dos crimes de roubos agravados, crimes cometidos em 04/11/2015 e
0/09/2016 (fl. 24).
O término de cumprimento de pena está previsto
para 11 de novembro de 2027 (fl. 23).
O sentenciado foi beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto em 12 de julho de 2018 e, desde então, usufruiu, com
regularidade, de oito saídas temporárias (fls. 25 e 26).
Contra-minutado o agravo (fls. 43/51), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 52).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso ministerial (fls. 70/74).
É o breve relato.
O recurso ministerial não procede.
O requisito objetivo, incontroverso, está presente.
No que tange ao requisito subjetivo, importa
considerar que o procedimento a ser observado no processamento do presente
pedido de progressão, considerada a inovação legislativa operada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009938-77.2019.8.26.0026
4
10.792/03, não mais impõe a realização de exame criminológico.
É certo que, observado o princípio reitor da
execução criminal, o in dubio pro societate, a avaliação do mérito é
imprescindível para a análise dos pedidos de benefícios em geral, bem como
que o exame criminológico, a teor do art. 96, da LEP, embora sua realização
não seja indispensável, ainda constitui importante instrumento da execução
pena.
Assim, nada impede que, em casos excepcionais, o
exame criminológico seja utilizado como recurso adicional na análise de
pedido de benefício.
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula
Vinculante 26, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 439, do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, no presente caso, importa considerar
que não foi suscitada nenhuma circunstância concreta a justificar o
acolhimento do pleito de realização de exame criminológico.
O sentenciado, embora cumpra pena decorrente de
condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
já foi observado em regime de menor rigor prisional, o intermediário,
oportunidade em que usufruiu com regularidade de oito saídas temporárias, e
está inserido no regime aberto desde novembro/2019, de modo que, em caso
de descumprimento das condições do atual regime prisional, poderá ser
regredido.
Como se vê, diante dessas circunstâncias, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009938-77.2019.8.26.0026
5
manutenção da r. decisão recorrida.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator